Tribunal: TJSP
Processo: 2013373-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2013373-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VENICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, é embargado NOVA PORTFÓLIO
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2013373-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - R - Voto no 44.959
Voto no 44.959
Embargos de Declaração Cível n.o 2013373-69.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 35a Vara Cível
Embargante: Venice Veículos e Peças Ltda
Embargado: Nova Portfólio Participações S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniel D'Emidio Martins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. , que,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da devedora.
Recorre a vencida insistindo na tese de que não tem patrimônio ou renda,
inexistindo nos autos qualquer evidencia da falta dos pressupostos legais para concessão
da gratuidade. De resto,
É o relatório.
A respeito do prequestionamento que pretende a embargante, cumpre
esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão circunstâncias
fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a solução normativa pela
qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso extraordinário ou do recurso especial)
está equivocada, estando-se, pois, assim, em face de uma ilegalidade ou de uma
inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e
Embargos de Declaração. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261
- grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2013373-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - R - Voto no 44.959
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do V. Acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento, tecnicamente
falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não
têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
Ao contrário do que afirma a recorrente, todos os fundamentos para o
indeferimento da justiça gratuita foram detidamente analisados pelo aresto.
Aliás, sobre as razões da rejeição da tese da executada, considerando a
minuciosa e completa fundamentação do aresto, nada restou para ser dito.
Remete-se a embargante a uma nova leitura daquela peça, mais
especificamente das fls. 382/383, com o que se evita o desperdício de tempo e papel, até
porque com tantas demandas esperando decisão, é inviável repetir questões já
deliberadas.
Dessa forma, se o julgado não teve o resultado esperado pela embargante
isso não se traduz em vício algum; apenas em juízo sobre uma situação jurídica que
infelizmente não fora favorável às suas teses.
Enfim, resulta certo que a parte recorrente age com nítido intuito de
tumultuar, provocando incidente manifestamente infundado e protelatório, com matéria
completamente impertinente, o que só pode mesmo ensejar a penalização da embargante
por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, V, VI e VII, 81, e 1.026, § 2o, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2013373-69.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - R - Voto no 44.959
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão e pela litigância de má-fé
acima reconhecida, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil,
imponho à embargante multa equivalente a 2% sobre o valor da causa atualizado.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator